Tribunal: STF
Processo: AI 62140
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS. -
FUNDAMENTO BASTANTE NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - A
SIMPLES OMISSAO DA ASSINATURA DO PORTEIRO NO AUTO DE ARREMATAÇÃO NÃO
ACARRETA A NULIDADE DO ATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. -
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.